Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733949-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MAURICIO DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de MAURICIO DE LIMA FERREIRA, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 62932457), o agravante sustenta que: 1) nos autos originários, foi realizada uma única pesquisa no sistema SISBAJUD de forma simples que restou parcialmente frutífera; 2) a suspensão da fase do cumprimento de sentença é excepcional, de modo que deve ser aplicada somente quando não restarem meios eficazes para localizar bens penhoráveis ou quando há fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não é caso; 3) o juiz não pode suspender o processo com base apenas no resultado de uma única diligência; 4) o juiz não oportunizou ao exequente a indicação de bens do agravado passíveis de penhora; 5) a suspensão prematura do processo contraria o princípio da efetividade da jurisdição. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 62936010). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a suspensão da execução proposta há menos de 1 ano é medida precipitada e desproporcional, especialmente porque medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. Ademais, não há buscas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, E-RIDF. Foi realizada tão somente uma pesquisa no SISBJAUD, a qual foi parcialmente frutífera e resultou no bloqueio de R$ 220,24 (ID 179653484, autos originários). A princípio, não há registro de inércia por parte da agravante a ponto de justificar o arquivamento do feito, sobretudo porque o exequente não foi advertido sobre a possibilidade de suspensão do processo. O perigo de dano está presente justamente na suspensão da execução e nos efeitos que essa medida acarreta, mais precisamente eventual declaração da prescrição intercorrente. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator